Tribunal: CARF
Processo: 10909.004076/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2006 a 01/12/2009

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando o benefício da denúncia espontânea. Entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos casos de compensação tributária, justamente porque, nesta hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE PLENA DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade da definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, bem como definiu que o conceito de insumo deve ser pautado por dois critérios, quais sejam, o critério da essencialidade e o critério da relevância (Recurso Especial no 1.221.170-PR).
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, julgado em 15/03/2017. Deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
DA ANÁLISE DE QUESTÕES INCONSTITUCIONAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE VERBAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO FATURAMENTO. TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
Para demais exclusões da base de Cálculo das Contribuições, aplicação da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.004076/2010-14
ACÓRDÃO
3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIAS NOVACKI S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2006 a 01/12/2009

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando o benefício da denúncia espontânea.
Entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo
o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nesta hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE
PLENA DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade da definição restritiva
da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, bem como definiu que o conceito de insumo deve ser
pautado por dois critérios, quais sejam, o critério da essencialidade e o
critério da relevância (Recurso Especial no 1.221.170-PR).
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS.
STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, julgado em 15/03/2017. Deve ser excluído
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
2
ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos
protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
DA ANÁLISE DE QUESTÕES INCONSTITUCIONAIS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DE VERBAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO FATURAMENTO.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
Para demais exclusões da base de Cálculo das Contribuições, aplicação da
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. JUROS DE MORA
SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para adotar os critérios do julgamento vinculante do RE
574.706/MG, que fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”; excluir da base de cálculo do Auto de Infração o valor do ICMS
destacado nas notas fiscais; e efetivar a homologação das declarações de compensação até o
limite do direito creditório eventualmente apurado.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 28.10.2010, de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (fls. 376), apuradas as infrações “Falta de Recolhimento da
COFINS”, do período agosto/2006 a dezembro/2009, da seguinte forma:

Na mesma data foi lavrado Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 390), apuradas as
infrações “FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS” para o período agosto/2006 a
dezembro/2009, resultando em:

Conforme Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 396-399),
tem-se o relatório: (...)
1-
Do Contribuinte
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
4
0 contribuinte em questão é uma sociedade anônima de capital fechado que
opera no ramo de fabricação de papel e iniciou suas atividades em 1.966, tendo
optado pelo lucro real nos anos calendários 2.006 a 2.009.
2 — Dos Atos e Procedimentos Fiscais
Esta auditoria teve como objetivo principal a fiscalização das contribuições para o
PIS e para a CORNS tendo em vista que a empresa apresentou DACONs referentes
aos PERÍODOS DE APURAÇÃO de agosto de 2.006 a junho de 2.007 nas quais
constam débitos para com as contribuições e esses débitos constam das DCTFs
retificadoras recepcionadas de 25/03/2.010, data posterior ao início da auditoria.
Já as DCTFs referentes aos PERÍODOS DE APURAÇÃO julho de 2.007 a outubro de
2.008 foram recepcionadas em datas anteriores ao início da auditoria e nelas
consta débitos para com as contribuições. Por fim, nas DACONs referentes aos
PERÍODOS DE APURAÇÃO de novembro de 2.008 a dezembro de 2.009, a empresa
não apurou débitos das contribuições e, portanto, nenhum débito declarou em
DCTFs (fls. 03/107). (...)
3 - Das Infrações Apuradas
Dos trabalhos de auditoria e do confronto direto com a documentação recebida
com seus assentamentos contábeis e os oferecidos à tributação, ficaram
materializadas as seguintes infrações à legislação tributária federal imputadas ao
sujeito passivo na forma de lançamento de ofício.
3.1 — Declaração Intempestiva
a) Períodos de Apuração Agosto de 2.006 a junho de 2.007
A empresa apresentou tempestivamente as DACONS (fls. 03 e 07/48) e
posteriormente ao início da fiscalização em 25/03/2.010 apresentou as DCTFs
retificadoras (fl. 49) o que acarretou a perda de espontaneidade em relação as
contribuições fiscalizadas tendo em vista que aquelas declarações não alimentam
o sistema de cobrança da SRF.
Os débitos lançados neste procedimento foram retirados das planilhas de fls.
147/168, 202/224 e 254/275 nas quais estão detalhadas as apurações do PIS e da
COFINS referentes aos períodos de apuração agosto de 2.006 a julho de 2.007 e
cujos valores nelas contidos coincidem com os lançados nas DACONS
correspondentes.
3.2 — Compensação de Créditos Extemporâneos
a) Períodos de Apuração Novembro de 2.008 a dezembro de 2.009
A empresa apresentou DCTFs retificadoras (fls. 50/51) e DACONS (fls. 52/107) sem
débitos das contribuições tendo em vista terem sido aproveitados créditos
extemporâneos cujas origens são períodos de apuração fevereiro de 2.004 a
outubro de 2.007 conforme planilhas de fls. 306/320. Nas DACONS esses créditos
correspondem às linhas 13 das fichas 06 A e 16 A: "outras operações com direito a
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
5
créditos" e anulam os débitos das contribuições que ocorreriam caso esses
créditos não fossem aproveitados.
Ocorre que 25/10/2.010; a empresa informou a esta fiscalização que os créditos
extemporâneos foram aproveitados tempestivamente no período a que se
referiam e que, portanto, as compensações realizadas foram indevidas (fl. 330).
Com base na informação acima, foram lançados os débitos para com as
contribuições apurados nas planilhas de fls. 169/196; 225/251 e 276/303
excluídos os créditos extemporâneos descontados indevidamente.
4— Do Auto de Infração
Foram apurados débitos para com a COFINS e o PIS no montante de R$
15.292.855,56 (Quinze Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e
Cinqüenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Seis Centavos).
5- Do Arrolamento
Tendo sido concluída a ação fiscal em relação ao sujeito passivo e verificando-se
que a soma dos créditos tributários de sua responsabilidade ultrapassa 30%
(trinta por cento) do seu patrimônio conhecido conforme balanço de fl. 331
levantado em 30/09/2.010 e é superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi
efetuado o arrolamento dos bens e/ou direitos, conforme o disposto no art. 64 da
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e na Instrução Normativa SRF n°
264/2.002. Para tanto, a empresa apresentou cópia da matrícula de imóvel de sua
propriedade, devendo o bem arrolado ser averbado no respectivo Órgão de
Registro, conforme o disposto na citada IN, em seu art. 4°.

Na Impugnação protocolada de fl. 406-455, a Recorrente alegou, resumidamente,
os principais pontos:
a) alegou a existência de denúncia espontânea, tendo o próprio Termo de
Fiscalização registrado que nos períodos de apuração agosto 2006 a junho 2007 a
empresa apresentou tempestivamente as respectiva DACONs;
b) Com arrimo na Lei no o 10.637/02 e Lei no 10.833/03, entendeu pela aplicação
da não cumulatividade plena das contribuições, fazendo jus a créditos
relativamente a todos os bens e serviços, adquiridos de pessoa jurídica ou a ela
equiparada, utilizados na industrialização, fabricação ou comercialização dos bens
que produz;
c) Por compreender que o ICMS não se caracteriza como receita ou faturamento,
tem o direito de excluí-lo, juntamente como as próprias contribuições (no caso
das importações) da base de cálculo das Contribuições;
d) Quanto ao PIS e a COFINS NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS, a Recorrente defende que a exigência das próprias contribuições,
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
6
assim como do ICMS, na base de cálculo das contribuições nas operações de
importação é indevida;
e) DA MULTA. DO EVIDENTE EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA:
Alegou a improcedência da multa de 75%, por violar vários princípios, possuindo
efeito confiscatório;
f) DOS JUROS SOBRE AS MULTAS: da improcedência da taxa de juros SELIC;
g) Requereu perícia, apresentando quesitos e indicando assistente técnico.

Em acordão 07-24.976, exarado pela 4a. Turma da DRJ/FNS em 24.06.2011, por
unanimidade de votos, a turma julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa (fl. 531-544):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006, 2007,
2008, 2009 FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. VALORES INFORMADOS EM
DACON E DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTODE OFÍCIO.
Os valores informados no Dacon - Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais não constituem confissão de dívida, devendo, no caso de se verificar, em
procedimento de auditoria, que não foram declarados em DCTF - Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, ser objeto de lançamento de ofício.
LANÇAMENTODE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Sobre os créditos
tributários apurados em procedimento conduzido ex officio pela autoridade fiscal,
aplicam-se as multas de ofício previstas na legislação tributária.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. Sobre os débitos tributários
para com a Unido, não pagos nos prazos previstos em lei, aplicam-se juros de
mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na taxa SELIC.
ARGÜIÇÃODE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL. A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade 1e sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se refira ela a fato ou
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
7
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presente nos autos todos os elementos
essenciais ao lançamento ou ao reconhecimento do direito creditório, é de se
indeferir o pedido de perícia, não podendo este servir para suprir a omissão do
contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação de trazer aos autos.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

A 4a. Turma da DRJ/FNS fez os seguintes destaques: que a Recorrente, a despeito de
estar obrigada, não informou em DCTF valores da contribuição ao PIS e da COFINS, relativos aos
períodos de apuração de agosto de 2006 a junho de 2007. Não restou configurada, desta forma, a
confissão de dívida do tributo. Não há no auto de infração lançamento relativo à inclusão de ICMS
na base de cálculo das contribuições não-cumulativas ou acerca da formação da base de cálculo
do ICMS importação e outros assuntos relacionados à composição da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS, o que limita a atuação desta instância administrativa em relação
ao litígio posto.
Os valores lançados foram aqueles informados pela contribuinte no DACON ou, no
caso do período de apuração de novembro de 2008 a dezembro de 2009, informados em
duplicidade e de forma equivocada, ou seja, após o período a que se referiam — créditos
extemporâneos. Quisesse a contribuinte incluir créditos não informados no Dacon, deveria tê-lo
feito mediante retificação, a fim de que a autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, pudesse analisar o pedido.
Às fls. 550 dos autos foi acostado termo de perempção por transcurso de prazo
regulamentar de 30 dias sem apresentação de recurso à instancia superior. Em outro despacho, às
fls. 551-558, noticia que o processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
efeito de apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União. Número da inscrição 91 6 17
011754-91; a Execução Fiscal é de no 5006362-68.2012.404.7208/SC (p. 562).
Consta documento de consulta PAEX, emitido pela RFB em 14.11.2017 (fls. 595-
596), atribuído à Recorrente, em que consta a informação OPTANTE: 13.284.642/0001-01. Na
sequência, foi constatado que a Recorrente incluiu os débitos passíveis de parcelamento da Lei n.
12.865/2013 (que reabriu o prazo de adesão ao parcelamento veiculado pela Lei n. 11.941/2009),
contudo, a lei somente permitia o parcelamento das dívidas vencidas até 30 de novembro de
2008, sendo que ambos os débitos possuem rubricas/competências posteriores a essa data.
Assim, às fls. 597, foi determinado o desmembramento dos créditos e encaminhado o processo
para o DIDAU. Em 21.11.2017 houve despacho de encaminhamento desmembrando os débitos: A
partir da inscrição 91 6 12 003175-60 foi gerada a inscrição 91 6 17 011754-91 e a partir da
inscrição 91 7 12 001080-39 foi gerada a inscrição 91 7 17 002626-65. (fls. 778).
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
8
A Recorrente efetuou o protocolo do seu Recurso Voluntário, via AR, recebido
pelos correios em 19.09.2011. (fls. 803). O Recurso, fls. 805-844, em extenso arrazoado rebate
todos os pontos do julgamento da Delegacia, basicamente reprisando os argumentos tratados na
Impugnação. Resumidamente, tratou dos seguintes pontos:
1.
DA ANÁLISE DE QUESTÕES INCONSTITUCIONAIS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL
Argumentou que a própria lei que rege o contencioso administrativo determina a
vinculação da atuação administrativa ao Direito, aos princípios fundamentais,
entre eles o de justiça e não somente a mera aplicação da norma ao caso fático.
2.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Nos períodos de apuração de agosto de 2006 a junho de 2007 a empresa
apresentou tempestivamente as respectivas DACONs, as DCTFs apresentadas para
os mesmos períodos de apuração coincidem com as DACONs. Ainda, a empresa
apresentou DCTFs retificadoras e DACONs sem débitos das contribuições de
novembro de 2008 a dezembro de 2009 tendo em vista o aproveitamento de
créditos extemporâneos cujas origens são períodos de apuração de fevereiro de
2004 a outubro de 2007.
3.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE
PLENA DO PIS E DA COFINS
A Recorrente afirma que tem direito à não cumulatividade plena para as
contribuições, fazendo jus a créditos relativamente a todos os bens e serviços,
adquiridos de pessoa jurídica ou a ela equiparada, utilizados na industrialização,
fabricação ou comercialização dos bens que produz, inclusive sobre (e por
exemplo apenas): matérias primas; seguros; despesas financeiras; encargos de
'amortização e depreciação de bens incorporados ao seu ativo até 30 de abril de
2004, nos termos do disposto na redação original do artigo 3°, VI, parágrafo 10, III,
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, afastando-se a limitação temporal
imposta pelo artigo 31 da Lei 10.865/2004.
4.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA INDEVIDA INCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
A Recorrente afirmou que, apesar de protestar em sua Impugnação pela exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não houve a exclusão do valor do
ICMS da base de cálculo das Contribuições, fato citado no Acórdão da DRJ/FNS, ou
seja, que o Auto de Infração lavrado contemplou a inclusão de ICMS na base de
cálculo das Contribuições.
5.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DE VERBAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO FATURAMENTO
A Recorrente alegou ter demonstrado na Impugnação a improcedência da exação
sobre a base de cálculo superior ao faturamento, comprovando seu direito para o
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
9
caso concreto, através de decisão judicial proferida nos autos no
2005.70.09.002904-4, em seu favor, transitada em julgado. Alegou que a
Fiscalização considerou que a decisão somente se aplicaria para fatos geradores
ocorridos na vigência da Lei no 9.718/98, não aplicando os efeitos da decisão
judicial ao caso presente, que os períodos compreendidos no Auto de Infração
iniciam em janeiro de 2005, quando o faturamento da COFINS é a Lei no
10.833/2003 e do PIS a Lei no 10.637/2002.
Entende a Recorrente que embora os fundamentos sejam diversos da Lei
9.718/98, o vício jurídico é o mesmo, à medida que determinam a exigência das
Contribuições sobre base indevida, a receita bruta que inclui o ICMS.
6.
DA MULTA DE OFÍCIO. DO EXCESSO DA MULTA
Alegou que não houve falta de pagamento/recolhimento, porque os valores
tributados no Auto de Infração ou são indevidos, ou foram pagos, ou foram
parcelados. Assim, na ausência de débitos a título de contribuições, deve ser
cancelada também a multa que foi aplicada indevidamente. A multa aplicada de
75% é excessiva pois configura confisco.
ESPÉCIES DE MULTAS FISCAIS
Argumentou que quando o motivo que induz o contribuinte a violar a lei é apenas
o desejo de procrastinar o pagamento do tributo, caracteriza-se a "multa de
mora" ou "multa de revalidação", ou ainda, "recargo" como é denominada no
direito argentino. Tratou da violação de princípios: CAPACIDADE CONTRIBUTIVA;
DA ISONOMIA; EVIDENTE EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA; DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE; DA LEI MAIS BENÉFICA

Ao final, requereu a procedência do Recurso, total ou parcialmente, para anular a
decisão recorrida, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para a realização da prova
pericial para posterior prolação de nova decisão, ou, alternativamente, reformar a decisão
recorrida, para cancelar, ou reduzir a exigência, afastando as exigências ilegalmente incluídas no
auto de infração.
Em despacho da PGFN datado de 29.09.2020 (fls. 915), a Procuradoria informou
que as inscrições em DAU 91 6 12 003175-60, 91 6 17 011754-91, 91 7 12 001080-39 e 91 7 17
002626-65, foram canceladas, e o presente processo movimentado à VR 09A REGIAO FISCAL DRF -
VR-09aRF.
A Receita Federal-09aRF, em despacho de encaminhamento datado de 01.10.2020, as fls. 922, faz
o seguinte registro:

Trata-se de processo retornado da PGFN com cancelamento das inscrições. Assim,
procedeu-se o cancelamento do envio à PGFN, o cancelamento do Demonstrativo
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
10
de Débito da PGFN e a devida informação do Recurso Voluntário no Sief, com a
suspensão do Crédito Tributário para julgamento.
Diante do exposto e, tendo em vista o Recurso Voluntário apresentado pelo
Contribuinte (fls. 803/846), tempestivamente, em 19/09/2011, haja vista que a
ciência do Acórdão da DRJ ocorreu em 18/08/2011 (fl. 549), encaminha-se o
presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
apreciação, em conformidade com as disposições da Portaria MF no 343/2015
(D.O.U., de 10/06/2015) e alterações posteriores.

O processo foi encaminhado para distribuição no contencioso administrativo em
27/10/2020, mediante sorteio foi para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

II – DA CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de procedimento fiscal inicial em 12.03.2010, cujo objetivo foi fiscalizar
Contribuições para o PIS e para a COFINS dos períodos de agosto de 2006 a junho de 2007. Foi
lavrado auto de infração em 28.10.2010, glosando as infrações: declaração intempestiva para os
períodos agosto de 2006 a junho de 2007, compensação de créditos extemporâneos para
novembro de 2008 a dezembro de 2009, sendo, na ocasião, efetuado o arrolamento dos bens em
imóvel de propriedade da Recorrente.
A partir de uma série de eventos, o crédito tributário foi ajuizado para cobrança na
Dívida Ativa. Ocorre que o Recurso Voluntário foi protocolado via AR e, ao que tudo indica, houve
um lapso temporal entre o recebimento do recurso e o seu regular processamento, considerando
que foi exarado um despacho dando conta de perempção por transcurso de prazo e na sequência,
o encaminhamento do processo para fins de execução judicial, chegando inclusive a compor CDA.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
11
Assim, o Termo de Verificação e de encerramento de ação Fiscal (fls. 396-399), ao
tratar dos procedimentos fiscais, registrou que para os períodos de apuração de agosto/2006 a
junho /2007 os seguintes fatos:
1 – Constaram débitos para com as contribuições, débitos que constam das
DCTFs retificadoras recepcionadas em 25.03.2010, data posterior ao início
da auditoria;
2 – As DCTFs referentes aos períodos de apuração de julho/2007 a
outubro//2008 foram recepcionadas em datas anteriores ao início da
auditoria e nelas constam débitos para com as contribuições;
3 – As DACONs referentes aos períodos de novembro de 2008 a dezembro
de 2009 indicam que a empresa não apurou débitos das contribuições, não
tendo declarado em DCTFs.

As infrações apuradas foram:
A) Período AGOSTO/2006 A JUNHO/2007 – Declaração intempestiva/perda de
espontaneidade;
B) Período NOVEMBRO/2008 a DEZEMBRO/2009 – Compensação de créditos
extemporâneos/exclusão
de
crédito
extemporâneos
descontados
indevidamente, aproveitados em outro período.

No entanto, são fatos que a princípio não vão interferir na análise e julgamento por
este Colegiado.

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

1. DA ANÁLISE DE QUESTÕES INCONSTITUCIONAIS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL

A Recorrente alegou que as questões inconstitucionais tais como a multa de ofício
aplicada em percentual abusivo e excessivo, devem ser analisadas pelas instâncias administrativas,
pois são questões sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos legais.
O acordão exarado pela 4a. Turma da DRJ/FNS fundamentou sua decisão com o teor
da Súmula vinculante no 2, do CARF, que definiu não ser competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária, além da regulamentação do Decreto no 70.235/72.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
12
Acertada a decisão da DRJ pelos seus fundamentos.
Neste ponto, voto pelo não conhecimento do pedido.

1. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

A Recorrente argumentou que possui critérios que ensejam a aplicação da denúncia
espontânea. Relatou que nas apurações de agosto de 2006 a junho de 2007 apresentou
tempestivamente os respectivos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - DACONs,
coincidentes com as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFs apresentadas
para os mesmos períodos de apuração.
Para o período de novembro de 2008 a dezembro de 2009 presentou DCTFs
retificadoras e DACONs sem débitos das Contribuições, em vista o aproveitamento de créditos
extemporâneos cujas origens são períodos de apuração de fevereiro de 2004 a outubro de 2007.
Para a 4a. Turma da DRJ/FNS, o DACON — Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais, instituído pela Instrução Normativa SRF n° 387, de 20 de janeiro de 2004,
não é instrumento eficaz à confissão de dívidas tributárias, uma vez que tem caráter meramente
informativo, não tendo atributo confissão de dívida.
Consoante o disposto no artigo 11, § 4° da Instrução Normativa n° 590, de 22 de
dezembro de 2005 (que dispõe sobre o DACON relativo a fatos geradores a partir de 1° de janeiro
de 2006): "a pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora”. A DRJ argumentou que a
Recorrente, a despeito de estar obrigada, não informou em DCTF os valores da contribuição ao PIS
e da COFINS, relativos aos períodos de apuração de agosto de 2006 a junho de 2007. Não restou
configurada, desta forma, a confissão de dívida do tributo.
A 1a. Seção da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão de no 9101-
006.657, de 19.02.2024, definiu que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento, segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nesta hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
13
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS;
10783.908090/2008-38; 1a SEÇÃO; Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto).

De fato, o STJ pacificou a questão em sua Primeira Seção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM CASO DE COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.687.605/RJ, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Para o presente caso, a Recorrente afirmou que no período de novembro de 2008 a
dezembro de 2009 efetuou compensações de créditos extemporâneos, motivo pelo qual
apresentou DCTFs retificadoras e DACONs sem débitos das Contribuições. Portanto, aplicável as
decisões transcritas acima, sendo inaplicável a denúncia espontânea em caso de compensação.
Neste ponto voto provimento do pedido.

2.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE
PLENA DO PIS E DA COFINS

A Recorrente entendeu pela aplicação da não cumulatividade plena, de modo que
efetuou os cálculos dos créditos inicialmente não aproveitados, efetuando retificações.
Em data posterior ao protocolo do Recurso Voluntário, o Superior Tribunal de
Justiça definiu que o conceito de insumo deve ser pautado por dois critérios, quais sejam, o
critério da essencialidade e o critério da relevância (Recurso Especial no 1.221.170-PR) ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Não se
confunde, em nenhum momento, com a não cumulatividade plena, que possui como pressuposto
o creditamento sobre todos os itens adquiridos pela empresa, sem qualquer critério de utilização
dele.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
14
Neste ponto, voto pelo não provimento do pedido.

3.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA INDEVIDA INCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

A Recorrente, em longo arrazoado, alegou que a base de cálculo considerada pela
Fiscalização não contemplou a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
Quanto à incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cabe ressaltar
que o próprio Órgão Julgador decidiu: Neste caso, ao verificar a incorreta informação acerca da
base de cálculo das contribuições, deveria o contribuinte retificar suas declarações a fim de
proceder à exclusão de valores da base de cálculo das contribuições, como ICMS e outros. É que
não é de competência desta instância de julgamento analisar pedido de retificação, sem que antes
a questão tenha sido apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
contribuinte.
Data vênia ao entendimento da DRJ, o caso trata de Auto de Infração glosado com o
valor considerado devido, incluído o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal. Na Impugnação e
durante o processo fiscalizatório, a Recorrente indicou o fato, requerendo fossem excluídos tais
valores para se chegar à base de tributação correta.
Enquadrando-se os fatos à linha temporal, o Auto de Infração foi lavrado em
28.10.2010, data em que não se tinha o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
tratado pelo STF em 15/03/2017, portanto, não havia o efeito vinculante do tema.
O tema foi objeto do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, julgado pela Corte em
15/03/2017, do qual originou o julgamento do Tema no 69 de Repercussão Geral, com fixação da
tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS". As
repercussões foram objeto do PARECER SEI No 14483/2021/ME.
O Parecer SEI No 14483/2021/ME tratou das duas questões centrais deduzidas nos
declaratórios fazendários: 1) ao montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS/COFINS, se aquele destacado na nota fiscal ou aquele efetivamente recolhido, e 2) à
modulação dos efeitos do julgado.
Quanto ao ponto 1): No que diz respeito ao montante do
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, que deve ser aquele
destacado nas notas fiscais;
Quanto ao ponto 2): Restou definido pela Suprema Corte
que a produção dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS somente produz
efeitos a partir do julgamento do mérito do recurso extraordinário,
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
15
ocorrido em 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e
procedimentos administrativos protocolados até aquela data.
No caso presente, de acordo com o Relatório de Fiscalização (fls. 397), a Recorrente
colocou à disposição da Fiscalização livros fiscais e comerciais, contrato social e planilha de
apuração das contribuições ao PIS e COFINS:

Em 16/07/2.010, o contribuinte foi intimado a informar as contas contábeis que
compuseram as apurações dos créditos e dos débitos do PIS e da COFINS e, também, a
identificar as contas contábeis que serviram de base para apuração dos valores
declarados em DACON como "outras operações com direito a crédito".
Em 04/08/2.010, a empresa informou as contas contábeis utilizadas nas apurações dos
créditos e dos débitos das contribuições e apresentou as mesmas planilhas da
apuração das contribuições referentes aos PERIODOS DE APURAÇÃO de agosto de
2.006 a junho de 2.007 e novembro de 2.008 a dezembro de 2.009 só que não mais
manuscritas (fls. 198/251).
Em 26/08/2.010, apresentou planilhas detalhando as contas contábeis utilizadas na
apuração dos créditos e dos débitos das contribuições referentes aos PERÍODOS DE
APURAÇA0 citados no parágrafo anterior (fls. 252/303).
Em 06/09/2.010, foram apresentadas planilhas detalhando as contas contábeis de
origem dos créditos extemporâneos aproveitados nos PERÍODOS DE APURAÇÃO de
novembro de 2.008 a dezembro de 2.009 (fls. 306/320).
A empresa foi intimada em 14/09/2.010 a esclarecer lançamentos efetuados nas
contas contábeis que serviram de base cálculo para apuração dos créditos
extemporâneos a serem descontados a partir de novembro de 2.008 e em
19/10/2.010, a empresa apresentou os esclarecimentos solicitados (fls. 321/329).

Como se observa, prevaleceu o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o
que compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, em qualquer caso, o
ICMS não poderá ser parte integrante de suas bases de cálculo.
Neste sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) formulou, no
Parecer SEI no 7.698/2021/ME, de 24.05.2021, orientações preliminares à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, com o intuito de iniciar a adequação, normativa e procedimental, para
cumprimento da tese fixada no julgamento do STF a partir do Recurso Extraordinário no
574.706/PR. Destaca-se:
(...)
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal passe
a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no 10.522/2002, de
maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à
referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas as
orientações da Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamento e repetição
de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração Tributária
com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e garante máxima
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
16
efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que, independentemente de
ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o
direito de reaver, na seara administrativa, valores que foram recolhidos
indevidamente. (Grifei)

Assim, durante todo o procedimento fiscalizatório, a Recorrente arguiu o direito à
exclusão do ICMS da base de cálculo, requerendo formalmente (na Impugnação e no Recurso
Voluntário) que o Agente retirasse da base do débito tais valores, ou seja, expurgar do valor
glosado na infração “FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS”. No entanto, o Auto de
Infração foi lavrado com o ICMS na base de cálculo das Contribuições.
É esse o teor do Parecer PGFN SEI No 14483/2021/ME, em 28.09.2021, que
encaminhou o que segue:

60. Ante o exposto, conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante
autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em
relação a todos os seus procedimentos, que:
(...)
b) O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais; (...)
e) Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar
após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive)15.03.2017;
f) Para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento
administrativo protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito
(15/03/2017), ou, anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem
como que discutisse precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do
PIS/COFINS; (...) (Grifei)

Não remanescendo dúvidas que houve o procedimento administrativo formalizado
pela lavratura do Auto de Infração, iniciado em 28.10.2010, em que foi devidamente debatida
matéria e seus fundamentos jurídicos, instaurando-se o contraditório a partir da Intimação nos
termos do inciso I, do art. 7o do Decreto no 70.235/72:

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - O primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

A Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou o tema no Acórdão no 9303-013.405,
Sessão do dia 16/11/2022, conforme ementa:

Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
17
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE
574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS
e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de
acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de
Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso
dos autos.

Com razão a Recorrente. O Auto de Infração, nesse contexto, deve ser recalculado
observando o teor do RE 574.706/PR, vale dizer, excluir da base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP E COFINS o ICMS destacado nas notas fiscais.
Voto pelo provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

4.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA DECORRENTES DA INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DE VERBAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO FATURAMENTO

A Recorrente (fls. 817) alegou a improcedência da exação sobre a base de cálculo
superior ao faturamento, comprovando seu direito para o caso concreto, através de decisão
judicial proferida nos autos no 2005.70.09.002904-4, em seu favor, transitada em julgado. Alegou
que a Fiscalização considerou que a decisão somente se aplicaria para fatos geradores ocorridos
na vigência da Lei no 9.718/98, não aplicando os efeitos da decisão judicial ao caso presente, que
os períodos compreendidos no Auto de Infração iniciam em janeiro de 2005, quando o
faturamento da COFINS é a Lei no 10.833/2003 e do PIS a Lei no 10.637/2002. Entende a
Recorrente que embora os fundamentos sejam diversos da Lei 9.718/98, o vício jurídico é o
mesmo, à medida que determinam a exigência das Contribuições sobre base indevida, a receita
bruta que inclui o ICMS.
A controvérsia gira em torno da definição constitucional de faturamento para fins
de reconhecimento da base de cálculo do PIS e da COFINS. Conforme decidido pelo pleno do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR com repercussão geral, a exclusão da base
de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e ao COFINS é o do ICMS destacado nas notas fiscais,
portanto, não há suporte para a exigência de crédito tributário calculado sob qualquer outro
critério.
No entanto, em relação a outras exclusões da base de cálculo de demais verbas eu
não correspondem ao faturamento (e que não seja objeto de decisão vinculante por parte dos
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
18
Tribunais Superiores), a análise foge à competência deste Colegiado, nos termos da SÚMULA CARF
no 2. Veja-se julgado do CARF 3401-012.653:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2 O CARF não
pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio,
afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso
significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta
norma. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Voto pelo não provimento do Recurso neste ponto.

5.
DA MULTA DE OFÍCIO. DO EXCESSO DA MULTA.

A Recorrente considerou improcedente a multa de 75%, por violar vários princípios
constitucionais, além de possuir efeito confiscatório.
A Lei no 9.430/96, em seu artigo 61, determinou o seguinte:

Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Grifei).

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 13.06.2019, julgou o Acórdão
no 9303-008.765 – CSRF / 3a Turma, cuja EMENTA é a seguinte:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/10/2009
a 31/12/2009 TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA. SÚMULA. É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial
SELIC, sobre a multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.871 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10909.004076/2010-14
19

Portanto, não assiste razão a Recorrente.
Voto pelo não provimento do Recurso neste ponto.

6.
DO EVIDENTE EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA

A Recorrente alega que a multa não atenderia aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Devendo ser aplicada lei mais benéfica.
Conforme destacado no tópico anterior, por força de Súmula Vinculante no 2, O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Voto pelo não provimento do Recurso neste ponto.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário: Em relação a
base de cálculo do débito de PIS/COFINS, deve a Fiscalização adotar os critério do julgamento
vinculante do RE 574.706/MG, que fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins
de incidência do PIS e da COFINS”, e excluir da base de cálculo glosada, constante do Auto de
Infração, o valor destacado nas notas fiscais e efetivar a homologação das declarações de
compensação até o limite do direito creditório eventualmente apurado.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 942
DF CARF MF
Original